Tribunal: TJPA
Processo: 0854419-13.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854419-13.2018.8.14.0301

APELANTE: FREIRE MELLO LTDA

APELADO: LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES, LARISSA DE ALMEIDA BELTRAO ROSAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO AUTORAL: MULTA ART. 1.021, §4º DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA QUE NÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA. OMISSÃO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DA DAMANDADA: OMISSÃO QUANTO À QUESTÕES INERENTES AO PREPARO RECURAL A ENSEJAR A DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Consoante entendimento dominante do C. STJ, a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

2. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

4. Embargos de Declaração da demandada rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854419-13.2018.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES

EMBARGANTE/EMBARGADO: LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES

EMBARGADO/EMBARGANTE: FREIRE MELO LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ambas as partes em face do V. Acórdão (id. 14372370) que
negou provimento ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação
.

Transcrevo a ementa da decisão embargada:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. ART. 1.007 DO CPC. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. OPÇÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO EM DOBRO. NOVO DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO, BOLETO BANCÁRIO e COMPROVANTE DE PAGAMENTO, nos termos do disposto no art. 9º, §1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015.

2. Constatado no ID. 13750615 a não apresentação do boleto, a Apelante foi intimada para sanar o vício, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC-15 c/c arts. 9 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

3. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte regularizar o preparo do recurso especial, uma vez que tal ato jurídico não possui natureza decisória. Precedentes do C. STJ.

4. Tendo a parte agravante optado pelo não recolhimento em dobro do preparo recursal, mas sim pela oposição de recurso incabível na espécie – embargos de declaração, escorreita a r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade ante sua deserção.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES e LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES ao id. 15421162. Em suas razões recursais, sustém a existência de vício de omissão no V. Acórdão ao argumento que o referido
decisum
deixou de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º e 5º do CPC/2015 ante a improcedência à unanimidade do Agravo Interno interposto. Assim, pugna que o vício apontado seja suprido com a consequente aplicação da multa em questão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FREIRE MELO LTDA ao id. 15567033. Em suas razões recursais, a parte Embargante sustém a existência de omissão ante o não enfrentamento
(i)
da natureza jurídica de multa do §4º do art. 1.007 do CPC e da decisão que a aplica;
(ii)
do não cabimento da penalidade de preparo em dobro e
(iii)
da consolidação da admissibilidade do recurso aquando do despacho de recebimento do mesmo. Assim, pugna que o vício apontado seja suprido.

Contrarrazões aos aclaratórios da parte autora apresentadas ao id. 15725489.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA

A controvérsia posta sob análise versa sobre a existência de vício de OMISSÃO no V. Acórdão ante a ausência de aplicação/fixação automática da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC/2015 ante a sua improcedência à unanimidade.

Segundo o entendimento do C. STJ, somente se admite a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o Agravo Interno interposto se mostre manifestamente inadmissível ou quando seja este interposto de forma evidentemente abusiva ou protelatória.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA N. 410 DO STJ. APLICAÇÃO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CPC DE 2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO PELA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. REJEIÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISIDIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Para a cobrança de multa nos casos de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, antes e depois da edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, é necessária a intimação pessoal do devedor, de acordo com a Súmula n. 410 do STJ.

2. Tendo o tribunal de origem reconhecido que não houve intimação pessoal do devedor, revisar referida conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

3. Rever o percentual dos honorários advocatícios fixados a título da sucumbência demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

4. É adequado majorar, em desfavor da parte agravante, os honorários advocatícios em 5% sobre o valor já arbitrado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando o referido percentual não se mostrar desproporcional ao valor da causa utilizado como parâmetro na instância ordinária.

5. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição.

6. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.059.368/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplicam-se as Súmulas 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.

2. "O recurso, no ato da interposição, deve estar acompanhado do respectivo comprovante de pagamento, sendo que a ausência de comprovação do deferimento da gratuidade de justiça na origem, ou da comprovação do recolhimento do preparo na forma devida, mesmo após regular intimação da parte para suprir o defeito, ocasiona a preclusão, devendo ser considerado deserto o recurso, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil" (AgInt no REsp 1.999.211/SE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

3. "O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto" (AgInt no AgInt no AREsp 2.174.617/CE, R elator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(AgInt no AREsp n. 2.242.101/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARTS. 1.711, 1.715, 1.721, 1.722 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.

III - Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.046.058/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023.)

Deste modo, diferentemente do que sustenta a embargante, tem-se que a aplicação da multa prevista no artigo supracitado não é automática e, portanto, não decorre do mero desprovimento do recurso de Agravo Interno interposto, por unanimidade.

Do contrário, a sua aplicação deve ser fundamentada e pressupõe que o recurso seja manifestamente inadmissível ou que tenha sido interposto de forma evidentemente abusiva ou protelatória, o que não se vislumbra na espécie.

Logo, incabível a aplicação da multa prevista no § 4º, do artigo 1.021, do CPC/2015.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONSTRUTORA DEMANDADA

A controvérsia posta sob análise versa sobre a existência de vício de OMISSÃO no V. Acórdão ante a ausência de manifestação expressa acerca (i) da natureza jurídica de multa do §4º do art. 1.007 do CPC e da decisão que a aplica; (ii) do não cabimento da penalidade de preparo em dobro e (iii) da consolidação da admissibilidade do recurso aquando do despacho de recebimento do mesmo.

Diferentemente do que alega a parte embargante, não existe qualquer omissão no V. Acórdão embargado uma vez que enfrentou suficientemente a matéria relativa à natureza jurídica de despacho da determinação para recolhimento em dobro do preparo recursal ante a ausência de comprovação regular do preparo recursal (boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo), consoante entendimento já consolidado pelo C. STJ e por este E. TJE/PA. Transcrevo:

“

Entretanto, a parte ora agravante optou por não realizar o pagamento do preparo recursal em dobro – tal qual a determinação exarada -, opondo embargos de declaração ao referido despacho.

Ocorre que inexiste cunho decisório na determinação de suprimento do vício no recolhimento do preparo recursal, pelo que não caberia recurso, nos termos do art. 203 e 1.001 do CPC/2015.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência já pacifica do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC. 2. É incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e, de plano, negar-lhe provimento. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1381749 SE 2018/0269504-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESPACHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte regularizar o preparo do recurso especial, uma vez que tal ato jurídico não possui natureza decisória. Precedentes. 3. A comprovação do preparo deve ser realizada no momento da interposição do recurso, com a juntada da guia de recolhimento devidamente preenchida assim como do respectivo comprovante de pagamento, não sendo considerado regular quando não presente ambos os documentos. 4. Hipótese em que, constatada a irregularidade do preparo, a parte, após intimada, deixou de fazer o recolhimento em dobro, ocorrendo a deserção. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1684313 ES 2020/0070504-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. DESPACHO. REGULARIZAÇÃO. ACLARATÓRIOS. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo recursal, uma vez que tal ato não possui natureza decisória. Precedentes. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, deve a parte ser intimada para a sua realizado em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, sob pena de deserção. Precedentes. 4. No caso, ao constatar que o recurso em mandado de segurança foi protocolado, na origem, sem as guias de recolhimento do preparo, apesar de presente o comprovante de pagamento, a Presidência desta Corte proferiu despacho, a fim de que a parte apresentasse a guia de recolhimento referente ao comprovante de pagamento e realizasse a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 e, em caso de impossibilidade de apresentação da citada guia, efetuasse novo pagamento em dobro. No entanto, mesmo intimada, a parte deixou de recolher o preparo em dobro, o que atrai a Súmula n. 187/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 67687 SC 2021/0337160-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Assim, tendo a parte agravante optado pelo não recolhimento em dobro do preparo recursal, mas sim pela oposição de recurso incabível na espécie – embargos de declaração, escorreita a r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade, o que deve ser mantido.

Na esteira do entendimento perfilhado pelo C. STJ, os Tribunais Pátrios, inclusive este E. TJE/PA:...”

Por fim, quanto à suposta consolidação da admissibilidade do recurso, o V. Acórdão manifestou-se expressamente pela natureza de ordem pública do juízo de admissibilidade recursal,
in verbis:

“...

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.

A propósito:

PROCESSO: 0027863-49.2019.8.05.0001 AGRAVANTE: TEXAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA. AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MACHADO RISERIO RELATORA: JUÍZA ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO PELA AGRAVADA DE DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE AO EV. 138. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA GUIA DE LITISCONSORTE. PREPARO INCOMPLETO. INCIDÊNCIA DO ART. 42, § 1º DA LEI 9099/95. RECURSO INOMINADO DESERTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. VOTO Trata-se de agravo interno oposto pela ré TEXAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA., alegando ausência de apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva arguida no recurso por ela interposto ao ev.138. Em sede de contrarrazões a parte agravada alegou, preliminarmente, que o Agravo Interno deve ser inadmitido, uma vez que o Recurso Inominado interposto no evento 138, sequer merecia ser conhecido em virtude da sua manifesta deserção, que já havia sido alegada em contrarrazões ao recurso inominado. De fato, procede a alegação da parte agravada, pois não foi recolhida pela recorrente Texas a guia de litisconsorte. Assim, não realizado o preparo integral do recurso, o mesmo figura deserto. A propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL SÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DEVEM SER APRECIADOS A QUALQUER TEMPO, POR QUALQUER INSTÂNCIA – DESERÇÃO DA APELAÇÃO RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O art. 1007, caput, do CPC determina que o recorrente deverá comprovar , no ato da interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A questão relativa à admissibilidade dos recursos é de ordem pública e como tal pode ser analisada a qualquer tempo, mesmo que não tenha sido objeto de decisão anterior pelo Órgão Colegiado, o que autoriza que posse ser objeto de apreciação em embargos de declaração. 3. Diante disso e do fato de que o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e o comprovante do pagamento das custas e do porte de retorno deve acompanhar a petição do recurso de apelação, não tendo o recorrente comprovado tal recolhimento, embora intimado para tanto, o sua apelação não pode ser conhecida, cabendo o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes. (TJ- MS - ED: 14106087220178120000 MS 1410608-72.2017.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 03/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 511, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. A questão do preparo recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo, não estando sujeita à preclusão. Acolhe-se os embargos de declaração com efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, deixar de conhecer do recurso de apelação cível interposto sem o recolhimento do devido preparo recursal, eis que os apelantes não são beneficiários da justiça gratuita. (TJMS - EMBDECCV: 08011658820148120021 MS 0801165-88.2014.8.12.0021, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 14/12/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2017). Pontue-se que por se tratar de matéria de ordem pública, o ponto relacionado às condições de admissibilidade recursal pode ser analisado a qualquer tempo, e grau de jurisdição. Diante disso, e do fato de que o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos, não há como conhecer do recurso interposto pela Texas. Por tais considerações, mostra-se pertinente a alegação apresentada pela parte agravada, devendo ser reconhecida a deserção do recurso inominado interposto pela ora agravante, pois trata-se de questão que precede a qualquer outra. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso especial, ante a constatação da ausência de interesse e legitimidade do recorrente, descabe a apreciação das questões suscitadas no recurso, ainda que se trate de matérias de ordem pública. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1714925 CE 2017/0317812-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018). O voto, pois, é no sentido de NÃO CONHECER DO RECURSO INOMINADO DA TEXAS, restando prejudicado o agravo interno, ante a incompletude no recolhimento do preparo do recurso interposto pela ré, ora agravante, mantendo a condenação sucumbencial em 20% sobre o valor da causa, como já determinado ao ev 167. ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA Juíza Relatora A C Ó R D Ã O Realizado o julgamento do Recurso do processo acima epigrafado, A SEGUNDA TURMA RECURSAL, composta dos Juízes de Direito, MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, MARIA LÚCIA COELHO MATOS e ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, decidiu, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO INOMINADO interposto pela TEXAS, restando prejudicado o agravo interno, ante a incompletude no recolhimento do preparo do recurso interposto pela ré, ora agravante. Salvador, Sala das Sessões, em 27 de Julho de 2023. JUÍZA MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE Presidente (TJ-BA - RI: 00278634920198050001 SALVADOR, Relator: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 27/07/2023)”

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, ainda que de forma contrária aos interesses da ora recorrente, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. 2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão no sentido de que não restou configurado o prequestionamento quanto a alegada ofensa à coisa julgada, matéria essa referente ao art. 6º, parágrafo 3º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, e aos arts. 301, parágrafo 1º, e 467, Código de Processo Civil de 1973, não tendo sido objeto de discussão no acórdão recorrido.
3. Embargos de declaração rejeitados. ( EDcl no AgRg no AREsp 750.635/PE , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 11/05/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2023